Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713044-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GONCALVES DE LANES AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Renato Gonçalves de Lanes contra decisão de ID 85761196, confirmada ao ID 88018613, por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor de Enarq Projetos e Construções Ltda., assim vazada: 1. Por meio da petição de Id 70706729, a credora requereu a instauração do presente Cumprimento de Sentença, apontando como débito na data da propositura (20/08/2020) o montante de R$ 153.310,06 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e dez reais e seis centavos). 2. Intimada (Id 70725358), a executada apresentou impugnação (ID 74342466), apontando que a credora incorreu em excesso de execução na monta de R$ 65.881,69 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos). 3. Estabelecidos os parâmetros para cálculo do débito na data da propositura da ação (Ids 76615094/80201926), o feito fora remetido à Contadoria, a qual elaborou o Laudo de ID 82250176. 4. Posteriormente, este Juízo acolheu a alegação do executado de que havia equívoco em relação ao valor atribuído a título de multa e intimou novamente o executado para apresentar os cálculos, com as correções devidas. É o breve relatório. Decido. 5. Da análise de todos os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria, verifico que o que mais se enquadra nos parâmetros estabelecidos por este Juízo é o elaborado pelo órgão auxiliar, à exceção, é claro, do valor atribuído a título de multa, o qual, ressalto, foi o único valor impugnado pelo executado ao Id 83280329. 6. Desta feita, perfeitamente possível que se aproveite o cálculo apresentado pela Contadoria adequando apenas o montante erroneamente apurado. 7. Assim sendo, analisando o Laudo de Id 82250176, tem-se que, na data da propositura da ação (20/08/2020) eram devidos pela ré: 7.1 56.935,52 (cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) a título de Lucros Cessantes e ressarcimento pelas Custas Processuais (já incluídos o percentual de honorários); 7.2 R$ 54.772,04 (cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos) a título de multa. 7.3 R$ 4.381,76 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) correspondentes a 8% (oito por cento) do valor indicado no item 7.2, os quais correspondem aos honorários incidentes sobre a condenação pela referida multa. 8. Somando os valores descritos no item 7, tem-se que o valor do débito totalizava em 20/08/2020 o montante de R$ 116.089,32 (cento e dezesseis mil e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). 9. Desta feita, tenho que a credora incorreu em excesso de execução na monta de R$ 37.220,74 (trinta e sete mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos). 10. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO DO REQUERIDO e condeno a exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) em relação ao excesso mencionado no item 9 em favor dos patronos da requerida. 11. Traga a credora, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada do débito, com a incidência das penalidades previstas no Art. 523, §1o do CPC e indique quais os meios deseja reaver o seu crédito. Nas razões do recurso, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada, em razão da fundamentação insuficiente e omissa, uma vez que nenhuma de suas alegações, utilizadas para contrapor a impugnação ao cumprimento de sentença, foram apreciadas pelo magistrado de primeiro grau. No mérito, sustenta que a decisão interlocutória sob o ID 76615094, o despacho de ID 76615094 e a decisão ID 83392052 não decidiram nada sobre os cálculos finais, não havendo que se falar em preclusão. Afirma que o excesso apontado pelo agravado em sua impugnação, acolhido pelo Juízo a quo, não encontra qualquer fundamento jurídico que possa afastar do cálculo inicial da execução a incidência de correção monetária dos valores como também os juros de 1% ao mês. Aduz, ainda, que a tese de excesso de execução contraria a sentença e o acórdão que manteve a determinação da condenação da multa de 50% prevista no artigo 35, §5o, da Lei 4.591/64. Assevera ser regra geral a incidência da correção monetária e juros sobre os valores das condenações determinadas em sentença, sejam elas multas contratuais ou impostas pela lei que rege a matéria. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar correto o cálculo apresentado pelo exequente na petição referente ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID’s 25331155 e 25331142). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Neste exame perfunctório, tem-se que a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, não prospera. Isso porque, pela leitura da decisão impugnada, constata-se que o d. Juízo a quo apreciou, de forma adequada e suficiente, os cálculos apresentados pelo exequente e pela executada, e os elaborados pela Contadoria Judicial, cujos parâmetros foram previamente estipulados, contudo, não impugnados pelas partes. Sendo assim, descabida a análise, pela decisão agravada, da tese alusiva à incidência de juros sobre a multa de 50%, prevista no artigo 35, §5o, da Lei 4.591/64, na qual foi condenada a parte executada, considerando que já houve a sua apreciação anteriormente, conforme será demonstrado, não havendo que se falar em omissão. Esse fundamento configura, ainda, obstáculo à apreciação, por este Tribunal, da matéria de mérito, em vista da incidência da preclusão, senão, veja-se. Extrai-se dos autos de origem que, em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada, ora agravada, manifestou insurgência quanto à incidência, nos cálculos do exequente, de juros sobre a multa em questão, pleiteando, desse modo, o reconhecimento do excesso de execução (ID 74342466). Em sua manifestação acerca da impugnação ofertada, o exequente defende a legalidade da incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominada, pugnando pela rejeição da impugnação (ID 76596085). O d. Juízo a quo, na decisão sob o ID 76615094, definiu os parâmetros dos cálculos e determinou que, antes da análise do alegado excesso, os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para análise do valor do débito. Veja-se o seu teor: 1. Alega o requerido, em sede de impugnação (Id 74342466), excesso de execução na monta de R$ 65.881,69 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos). 2. Analisando a sentença de Id 62596235 e as modificações atribuídas pelo acórdão de ID 62596322 p. 12- 13, tem-se que o requerido foi condenado: 2.1 Ao pagamento de lucros cessantes, consistentes nos alugueis vencidos, relativo ao período de 24/20/2011 a 31/07/2013, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) devidamente acrescido de correção monetária (INPC), a contar da data de cada prestação do aluguel e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (10/12/2013 – Id 62596214); 2.2 Ao pagamento da Multa de 50% (Art. 35, §5o da Lei 4.591/64), incidente sobre a quantia efetivamente recebida pela ré desde a data da assinatura do termo de adesão até a data do registro do memorial de incorporação em 18/06/2013; 2.3 Pagamento de 80 % (oitenta por cento) das custas processuais (R$ 386,36 – trezentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos, em 20/09/2013 – Id 62596203); 2.4 Pagamento de 80 % (oitenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. Antes de proceder à análise do alegado excesso, encaminho os autos à Contadoria Judicial para análise do valor do débito na data da propositura da ação 25/08/2020, observando-se os parâmetros definidos no item anterior. 4. Sobrevindo a manifestação, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhados os autos à Contadoria do Juízo, esta suscitou dúvidas nos termos seguintes: (...) 4. III – OCORRÊNCIAS 5 Ocorre que foi estabelecido na sentença e/ou no acórdão os parâmetros de atualização dos valores pagos para apuração do valor da multa. Analisando os cálculos das partes o exequente, atualiza os valores incidindo correção monetária e juros de mora a contar do vencimento de cada parcela. Noutro giro o executado em face da impugnação ao cumprimento de sentença requer que sobre os valores pagos incida apenas correção monetária, sendo essa a diferença dos cálculos das partes. 6. Portanto, antes de proceder a apuração do débito, a fim de evitar futuras impugnações, é necessário o pronunciamento desse Juízo para dirimir a controvérsia, esclarecendo se sobre os valores recebidos pelo executado deverão ser corrigidos com correção monetária e juros ou apenas com correção monetária. (Manifestação Técnica – ID 80192331; grifo nosso) Diante disso, o magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte ato judicial, o qual, embora intitulado de “despacho”, possui carga decisória, já que esclarece e complementa os parâmetros outrora estabelecidos: 1. Em atenção à manifestação da Contadoria de Id 80192331, esclareço que, em relação ao cálculo a ser realizado acerca da multa de 50% incidente sobre a quantia efetivamente recebida pela ré, deve incidir apenas correção monetária. 2. Tornem os autos à Contadoria. 3. Sobrevindo o Laudo, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 80201926; grifo nosso) Referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno, mostrando-se, pois, incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa senda, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora